Tribunal: TJBA
Processo: 8064285-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064285-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: PAULO PESSOA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL VIANNA CAVALCANTE FERNANDEZ, RODRIGO CAMARAO SANTANA

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

PJ1

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR. CUSTEIO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. NEGATIVA DE CUIDADOR INTEGRAL. PROVIMENTO PARCIAL. JULGAMENTO PREJUDICADO DO AGRAVO INTERNO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente pedido de tutela provisória para tratamento domiciliar (home care), com fornecimento de cama hospitalar, fisioterapia e fonoaudiologia, mas sem contemplar o custeio de cuidador integral e de fraldas geriátricas, itens requisitados pelo agravante, idoso com Doença de Parkinson em estágio avançado.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a obrigação da operadora de plano de saúde de custear, no regime de
home care
, tanto cuidador em tempo integral quanto o fornecimento contínuo de fraldas geriátricas, conforme prescrição médica, à luz do direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.

III. Razões de decidir

3. O fornecimento contínuo de fraldas geriátricas foi reconhecido como essencial ao tratamento
home care
, por tratar-se de insumo indispensável para a saúde e dignidade do paciente acamado e com incontinência.

4. O custeio de cuidador 24h, por outro lado, não integra, em regra, a cobertura contratual obrigatória dos planos de saúde, por se tratar de auxílio em atividades da vida diária, de responsabilidade da família.

5. O julgamento do mérito do agravo de instrumento tornou prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão monocrática, por perda superveniente do interesse recursal.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento: "1. No regime de
home care
, o fornecimento de fraldas geriátricas prescritas é obrigação da operadora de plano de saúde, por constituírem insumo essencial à saúde e dignidade do paciente. 2. O custeio de cuidador em tempo integral não se insere, em regra, na cobertura contratual obrigatória do plano de saúde. 3. O julgamento de mérito do agravo de instrumento prejudica o exame do agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida no mesmo recurso."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.

8064285-74.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
PAULO PESSOA SANTOS
e, como agravado,
BRADESCO SAUDE S/A
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,___de_____________2026.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça